Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EQUINO. INADIMPLEMETENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANIMAL RESTITUÍDO. PREJUÍZOS. RETENÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.
1. O contrato de venda com reserva de domínio se dá quando uma parte vende a outra, nos termos do art. 523, CC, um bem com “caracterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres”, reservando o vendedor para si a propriedade do bem até o pagamento integral do preço pelo comprador.
2. Na hipótese, tendo em vista a mora do comprador, nos termos do art. 526 do Código Civil, optou o vendedor por recuperar a posse da coisa vendida e promover a rescisão contratual.
3. Como forma de compensar o vendedor pelos prejuízos sofridos com o inadimplemento contratual, o art. 527 do Código Civil faculta-lhe a retenção “das prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido”, determinando que o “excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual.”
4. Reconhecido o direito do autor (vendedor) de retenção das prestações pagas pela ré (compradora) até o limite da cobertura dos prejuízos reconhecidos, afasta-se a determinação de restituição imediata pelo autor dos valores recebidos da ré, devendo ser promovida a dedução do montante do prejuízo do autor em relação aos valores pagos pela ré, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.